Tribunal: TJMT
Processo: 1059045-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059045-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA DE ALBUQUERQUE - CPF: 875.247.329-53 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. HORAS EXTRAS. JORNADA SUPERIOR À LEGAL. CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
Inominado

interposto

por
Eliana de Albuquerque contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
condenação
do Estado de Mato Grosso
ao

pagamento
de horas extras, sob
fundamento
de
ausência
de
prova
da jornada
extraordinária
e de
autorização

administrativa
,
bem

como
de
inadequação
da via
eleita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
houve

cerceamento
de
defesa

diante
do
julgamento

antecipado
da
lide

sem

a

apresentação
dos
registros
de
ponto

eletrônico
,
documentos

essenciais
para a
comprovação
da jornada
extraordinária

alegada
pela
servidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
julgamento

antecipado
da
lide
,
sem

oportunizar
à
parte

autora
a
produção
de
prova
documental
em
posse do Estado de Mato Grosso (
registros
de
ponto
),
caracteriza

cerceamento
de
defesa
,
especialmente

quando
tais
documentos

são

essenciais
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
.

4. A
existência
de
previsão
legal para o
pagamento
de horas extras (
arts
. 92 e 93 da Lei
Complementar
4/1990) e
indícios
de labor
extraordinário
,
evidenciados

por

depoimento

testemunhal
,
justificam a necessidade de produção de prova documental, cuja

ausência

prejudica
o
correto

julgamento
da
demanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
para
anular
a
sentença

por

cerceamento
de
defesa
e
determinar
que o Estado de Mato Grosso
junte

aos
autos o
registro
de
ponto
da
parte

reclamante

durante

todo
o
período

laboral
, sob
pena
de
serem

considerados

verdadeiros

os

fatos

narrados

na

inicial
.

Tese
de
julgamento
: 1
.

Caracteriza

cerceamento
de
defesa
o
julgamento

antecipado
da
lide

sem

determinar

a

apresentação
de
prova
documental
essencial

em

poder
da
parte

adversa
. 2
.

A

ausência
de
apresentação
dos
registros
de
ponto

pelo

ente

público
,
quando

expressamente

requerida
,
impõe
a
nulidade
da
sentença
e o
retorno
dos autos à
origem
para regular
instrução
.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 92 e 93 da Lei
Complementar
4/1990; Art. 355 do CPC; Art. 55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:

TJMT – N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023;

TJMT – N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1059045-63.2022.8.11.0001

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Eliana de Albuquerque

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Eliana de Albuquerque
ajuizou

reclamação

em
face do Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a)
foi

nomeada
para
exercer
cargo
comissionado

na

Governadoria
do Estado de Cuiabá/MT; b)
exerceu
a
função
de
Assessora
Técnica III- DGA 6,
trabalhando
de
segunda
a sexta
feira
, no
horário
das 07h00m
às
12h00m e das 13h00m
às
20h00m,
cumprindo
jornada de 60h/
semanais
; c)
durante
o Governo de Pedro
Taques
,
trabalhou

em
regime de
plantão

por
01h
nos

finais
de
semana
; d) a
contraprestação

devida

nunca

foi

oferecida

em

seus

pagamentos
,
estando
o Governo do Estado
requerido

em

débito
com a
autora

em

relação

às

parcelas
das horas
extraordinárias
que
representam
o
acréscimo
de 50%
em

relação

às
horas
normais
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a) a
condenação
da
Requerida

ao

pagamento
de horas extras
desde
a
nomeação
da
Requerente

até

sua

exoneração

acrescido
do
adicional
de 50%, o qual
será

calculada

em

fase
de
liquidação
,
bem

como

seus

reflexos

férias
+ 1/3, 13.
Salário
, entre
outras

verbas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
prova
oral
coletada

na

audiência
de
instrução
e
julgamento
pela
testemunha

não

soube

precisar
o
período

em
que
laborou

em
conjunto com a
requerente
; b)
não

há

nos
autos
prova
de que
havia

autorização

administrativa
para o
exercício
da
atividade
fora do
horário

estipulado
pela lei; c)
na

administração

pública

não
se
pode

fazer
nada
além
do que a lei
autoriza
; d)
ordem
,
manifestamente

ilegal
,
não

deve
ser
cumprida
,
mormente

por

servidor

público
que
tem

como

dever
de
ofício

não

apenas

conhecer
a
normativa

aplicável
a
cada

situação
mas
também
a
obrigação
legal de
denunciar

condutas
de outros
servidores
que
possam
ser
caracterizadas

como

abusivas

ou

ilegais
; e)
não

está

comprovada

autorização
do Governador/
Secretário
de Estado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte Requerente. Sustentou que: a) a sentença proferida incorre em nulidade ao não considerar a ausência dos cartões pontos não juntados pela parte Requerida; b) a recorrente, durante todo o período de seu vínculo com o Estado, trabalhou além da jornada legal de 40 horas semanais, conforme comprovado pelo depoimento de testemunhas e pelas anotações digitais que constavam no sistema
webponto
; c) a omissão do Estado em apresentar os documentos solicitados pela autora, mesmo após intimação judicial, configura grave prejuízo ao direito da autora; d) o Estado de Mato Grosso, como empregador, tem a responsabilidade objetiva pelos danos causados a seus servidores, conforme disposto no art. 37, §6o da Constituição Federal; e) o comportamento processual do Estado de Mato Grosso no presente caso configura clara litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) a nulidade da sentença proferida pelo juízo de primeiro
grau; b
) a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das horas extras devidas, com adicional de 50%; d) a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais; e) que seja reconhecida a litigância de má-fé por parte do Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

requerendo
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas documentais em posse da parte requerida, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença para compelir ao Estado de Mato Grosso a juntada dos cartões pontos da parte requerente.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES. PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
. O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95). (N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

No
caso
dos autos, nota-se que
há

previsão
legal para o
pagamento
de horas extras (art. 92 e 93 da Lei
Complementar
4/1990) e
existe

indícios
de que
efetivamente

houve

trabalho

extraordinário
e que
havia

controle
de
ponto

eletrônico
,
conforme

oitiva
da
testemunha
Denise Campos Silva (ID 276024861/PJe2).

A

apresentação
do
registro

ponto

foi

expressamente

requerida
pela
parte

reclamante
e
os

fatos
a
serem

desvendados

são

relevantes
para o
correto

julgamento
da
demanda
,
justificando
a
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e,
consequentemente
,
declarar
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
determinar
que o Estado de Mato Grosso, junte o registro ponto da parte reclamante durante todo o seu trabalho, sob pena de ser considerado verdadeiro a jornada de trabalho descrita na inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025